Tribunal: TJMT
Processo: 1031285-74.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031285-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR - CPF: 468.981.821-53 (ADVOGADO), PLACIDO BROLIM - CPF: 107.585.269-20 (AGRAVANTE), IRENE CARRASCO BROLIM - CPF: 867.669.371-49 (AGRAVANTE), NIWMAR SERPA registrado(a) civilmente como NIWMAR SERPA - CPF: 983.480.351-68 (ADVOGADO), MAGNO JOSE DA SILVA - CPF: 531.864.271-34 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (AGRAVADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (AGRAVADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), VALMOR BROLIM - CPF: 307.828.489-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA BONINI - CPF: 296.178.128-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE EM CASO DE ERRO GROSSEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por IRENE CARRASCO BROLIM e PLACIDO BROLIM contra decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000481-09.2022.8.11.0093, ajuizada por ALCIR FERNANDO CESA e JIANCARLO LEOBET, inadmitiu a contestação apresentada em substituição aos embargos à execução. Os agravantes pleiteiam a aplicação do princípio da fungibilidade para corrigir o equívoco processual, sob o argumento de excesso de formalismo e violação ao dever de cooperação processual previsto no art. 6º do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma única questão em discussão: a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade para admitir a contestação como substitutiva aos embargos à execução em execução de título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 914 do CPC determina que a defesa em execução de título extrajudicial deve ser realizada por meio de embargos à execução, sendo esse o meio processual adequado para discutir irregularidades ou inexigibilidade do título exequendo.

4.

A aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe inexistência de erro grosseiro. No caso, a apresentação de contestação em lugar de embargos à execução constitui erro grosseiro, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

5.

Precedentes do STJ e de tribunais estaduais reforçam a impossibilidade de aplicar o princípio da fungibilidade quando a inadequação do meio processual configura erro inescusável, o que ocorre na apresentação de contestação em execução de título extrajudicial.

6.

Os agravantes, devidamente representados por advogados, tinham pleno conhecimento do meio processual adequado e optaram por forma inadequada, demonstrando inobservância das disposições legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de contestação em execução de título extrajudicial em substituição aos embargos à execução configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º e 914.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgRg no AREsp 692891 RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, T4 - Quarta Turma, j. 03.05.2018, DJe 10.05.2018.

·

TJPR, AI 0059187-20.2020.8.16.0000, Rel. Des. Jucimar Novochadlo, 15ª C.Cível, j. 01.02.2021.

·

TJMG, AI 10000211097340001, Rel. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, 10ª C.Cível, j. 26.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
IRENE CARRASCO BROLIM
e
PLACIDO BROLIM
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000481-09.2022.8.11.0093, ajuizada por
ALCIR FERNANDO CESA
e
JIANCARLO LEOBET
, inadmitiu a contestação apresentada em substituição aos embargos à execução.

Para tanto, aduzem os agravantes que o princípio da fungibilidade deve ser aplicado para corrigir o equívoco na via eleita.

Alegam que a não aplicação desse princípio configuraria um excesso de formalismo processual, em desacordo com o artigo 6º do CPC/2015, que estabelece o dever de cooperação processual para a obtenção de decisões de mérito justas e efetivas.

Apontam que a decisão de não admitir a "contestação" causa prejuízo processual aos agravantes, pois os impede de exercer plenamente seu direito de defesa na execução de título extrajudicial.

O pedido liminar recursal foi indeferido (Id.

250851685
)
.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id.
256216151)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia reside na admissibilidade de defesa apresentada sob a forma de "contestação" em execução de título extrajudicial, com fundamento na aplicação do princípio da fungibilidade.

Pois bem. Nos termos do artigo 914 do CPC, a defesa em execução de título extrajudicial deve ser apresentada por meio de embargos à execução, uma vez que se trata de medida processual adequada para a discussão de eventuais irregularidades ou inexigibilidade do título exequendo.

Embora o princípio da fungibilidade seja um importante instrumento de efetividade processual, sua aplicação pressupõe a inexistência de erro grosseiro. Nesse contexto, é pacífico o entendimento de que a escolha de um meio processual inadequado, como a "contestação" em sede de execução, configura erro grosseiro, o que inviabiliza a sua conversão para a forma correta.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1. Não constatada violação do artigo 535, incisos I e II, do CPC/73, porquanto todas as questões submetidas a julgamento, em especial a relativa à fungibilidade dos recursos, foram apreciadas pelo órgão julgador, com fundamentação clara, coerente e suficiente, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela parte. 2.
O entendimento consolidado nesta Corte Especial de Justiça é pela inaplicabilidade do princípio da fungibilidade quando se tratar de erro grosseiro, como no presente caso, em que apresentada contestação em vez de embargos do devedor.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 692891 RJ 2015/0093509-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 03/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2018)

Na mesma perspectiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROTOCOLO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS MESMOS AUTOS EXECUTIVOS. INOBSERVÂNCIA DA NORMA DO ARTIGO 914, § 1º, DO CPC. ERRO INESCUSÁVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
CONTRARIEDADE À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O art. 914, § 1º, do CPC prevê que os embargos à execução “serão distribuídos por dependência, autuados em apartado”. Desse modo, a propositura de embargos à execução perante o juízo de primeira instância nos próprios autos executivos é incabível por expressa disposição legal, configurando, assim, erro insanável. II. “
A apresentação de contestação ao invés da oposição de embargos à execução, como determina o artigo 940, caput e § 1º, do CPC, é considerado erro grosseiro e inescusável, não se lhe aplicando, por isso, o princípio da fungibilidade"
(TJPR - 15ª C.Cível - 0059187-20.2020.8.16.0000 - Iretama - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 01.02.2021
). (TJ-PR - AI: 00143261220218160000 Cascavel 0014326-12.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 03/05/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO E NÃO EMBARGOS A EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL NÃO APLICÁVEL.
-
O oferecimento de contestação ao invés de embargos à execução caracteriza impropriedade técnica que não permite a fungibilidade.
(TJ-MG - AI: 10000211097340001 MG, Relator: Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2022)

No presente caso, os agravantes, devidamente representados por advogados, poderiam ter manejado os embargos à execução, meio processual adequado e previsto em lei. A escolha da "contestação" demonstra clara inobservância das disposições legais, caracterizando erro grosseiro que não permite a aplicação da fungibilidade.

Diante disso, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida, porquanto se encontra devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025